Tribunal: TJDFT
Processo: 0745761-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745761-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MATHEUS MACHADO RIBEIRO, JOAO JACQUES MONTEIRO MONTANDON BORGES, SYLVANA MACHADO RIBEIRO AGRAVADO: RUBENS BARTHOLO DE OLIVEIRA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, determinou o arresto de bens postulado por José Raimundo de Castro Neto, bem assim deferiu a habilitação de crédito postulada pelo advogado Rubens Bartholo de Oliveira. Decidiu, quanto ao citado advogado, que o contrato juntado aos autos de referência (id. 42130277) expressa ajuste firmado com o falecido advogado Odilon Ribeiro, em que tais contratantes teriam convencionado o direito de Rubens a 2/3 ou 66,66% dos honorários objeto do procedimento executivo em trâmite. Decidiu, ademais, que a inexistência de ressalva, em tal instrumento, quanto aos honorários versados no contrato anterior, em que Odilon partilhara em igual proporção a verba sucumbencial devida em razão da sentença condenatória exequenda com os agravantes, não seria exigível in casu, eis que o segundo pacto teria sido firmado com Odilon, que atuava na qualidade de representante da sociedade informal havida com os agravantes João Jacques Montreiro Montandon Borges e Sylvana Machado Ribeiro. Concluiu, portanto, que os agravantes teriam ciência da estipulação contratual entre Odilon e Rubens. Eis o dispositivo da decisão recorrida: “Em face do exposto, determino o arresto cautelar sobre os valores depositados nos autos, até a solução definitiva da impugnação ao cumprimento de sentença que a Terracap anunciou que interporá nos autos da execução promovida por José Raimundo de Castro Neto e outros (autos n. 0704941-28.2020.8.07.0018). Defiro a habilitação do crédito de Rubens Bartholo de Oliveira, no valor equivalente a 2/3 dos valores que tocarão ao Espólio de Odilon Ribeiro (considerando-se incluídos aí os valores referentes aos advogados Sylvana e João Jacques no contrato particular firmado entre estes e Odilon). Tais valores serão apurados, com a devida correão monetária, após o eventual decote da eventual parcela devida a outros sedizentes credores, conforme resultar da impugnação ao cumprimento de sentença proposta no outro feito. Por fim, esclareço que o levantamento de quaisquer valores neste feito condicionar-se-á à preclusão do direito à impugnação a quaisquer decisões neste e nos outros procedimentos executivos incidentes sobre o mesmo objeto - o mesmo ocorrerá com relação à extinção da obrigação, o que só será possível após a definição segura de todos os credores, bem como a respectiva anuência de todos para com o pagamento. (...)”. Em suas razões, os agravantes sustentam que, no curso do processo de origem, foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados que atuaram na defesa do Espólio de Sebastião de Souza e Silva. Afirmam que, a fim de que não houvesse litígio entre os patronos, os advogados firmaram acordo, tocando a Odilon setenta por cento (70%) dos honorários advocatícios sucumbenciais. Salientam que, instaurado o cumprimento de sentença, a impugnação ofertada pela Terracap foi rejeitada, tendo sido, posteriormente, firmado acordo com a parte executada para pagamento do crédito exequendo, encontrando-se o montante correspondente depositado em juízo. Afirmam que o contrato firmado entre Odilon e Rubens não lhes seria oponível, porque não participaram da referida avença. Ressaltam que, antes da celebração do pacto entre Rubens e Odilon, já haviam partilhado com Odilon, na proporção de um terço (1/3) para cada um, os honorários devidos em razão do feito executivo. Afirmam ter direito de se verem habilitados como credores no cumprimento de sentença, eis que atuaram no feito de origem. Ponderam que a decisão agravada é ultra petita, eis que deferiu, em favor de Rubens, montante superior àquele postulado. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido para determinar a sua inclusão no polo ativo da relação processual, bem como para limitar a habilitação do crédito de Rubens aos honorários que caberiam exclusivamente a Odilon Ribeiro. Pugnam, caso não seja acolhida a tese principal, por que a decisão agravada seja reformada para limitar a habilitação do agravado a dez por cento (10%) sobre os honorários sucumbenciais devidos na fase de conhecimento e dois terços (2/3) daqueles incidentes na fase de cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, os agravantes não fundamentaram o pedido de concessão de efeito suspensivo em afirmado periculum in mora, deixando de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelos recorrentes, que, por outro lado, não se desincumbem de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Dessa forma, ainda que se vislumbre relevância nos argumentos expendidos em relação ao óbice à habilitação da integralidade do crédito requerida por Rubens Bartholo de Oliveira, ausente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator